Tribunal: CARF
Processo: 10825.722986/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722986/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ROSA MARIA MATTOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722986/2014-36
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722986/2014-36

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
parcial ao recurso para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 13.810,00, na
base de cálculo do imposto de renda. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/93):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.946,37 e acréscimos legais
conforme DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A autuação decorreu da(s) infração(ões) Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL) e está detalhada na notificação de lançamento, Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal.
Cientificado(a) do lançamento em 21/10/2014, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 10/11/2014. Alegou que:
a) os prestadores de serviços não estão sumulados de documentação tributariamente
eficaz;
b) a juntada dos recibos e dos laudos dos profissionais de saúde, por si só, comprovam a
devida prestação dos serviços;
c) o processo administrativo encontra maculado de vícios viscerais intransponíveis,
devendo ser declarada sua nulidade;
d) questiona a exigência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e do efetivo
pagamento, afirmando que os recibos são válidos, cabendo ao Fisco comprovar sua
falsidade.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722986/2014-36

A contribuinte não questionou a Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL), no valor de R$ 440,88,
com correspondente IRRF no valor de R$ 66,12.
A parcela não impugnada do lançamento (R$ 1.189,24) foi transferida para o processo
no 13827.720052/2015-19 (f. 78-81), restando em litígio nestes autos o IRPF
Suplementar no valor de R$ 4.757,13.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ01, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 24/06/2021 (fls. 103), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 21/07/2021, recurso voluntário (fls. 107/113), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em conformidade com
a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização dos
tratamentos e dos dispêndios efetuados, porquanto idôneos. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Pugna, ainda, pela juntada de outros documentos e pela oitiva de testemunhas,
caso necessário, ancorado no princípio da ampla defesa lhe constitucionalmente assegurado (art.
5o, LV).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas aos profissionais Ricardo Augusto
Corrêa (R$ 250,00), Veridiana Helena Brogio (R$ 13.810,00) e Lucimara Ferrari Tessarolli (R$
4.460,00), por falta de comprovação dos tratamentos realizados e dos efetivos pagamentos,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722986/2014-36

aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração/relatório de atendimento emitida pela
profissional Veridiana Helena Brogio (fls. 36), aliado aos recibos por ela anteriormente
fornecidos (fls. 21/36), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722986/2014-36

(art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento psicoterapêutico
submetido pela Recorrente, bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir,
supridos os vícios apontados no que tange à comprovação do tratamento e dos dispêndios,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com os profissionais Ricardo Augusto Corrêa e
Lucimara Ferrari Tessarolli, no valor total de R$ 4.710,00 (fls. 19 e 34), melhor sorte não
socorre a Recorrente, uma vez que somente os recibos apresentados, embora atestando os
tratamentos realizados, não se mostram, por si só, suficientes para atestar os pagamentos
efetuados, por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 e 80 do RIR/99, comprovação
esta que poderia ter sido suprida com declarações emitidas pelos profissionais contratados,
mesmo que apresentadas nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
No que tange ao pedido de dilação probatória formulado, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial em relação às despesas declaradas. Ademais,
no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de
convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente
feito.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 13.810,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722986/2014-36

Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$13.810,00, da base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a declaração/relatório de atendimento emitida pela profissional Veridiana
Helena Brogio (fls. 36), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 21/36), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pela Recorrente,
bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no
que tange à comprovação do tratamento e dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto
a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 73) e do “Termo de
Intimação Fiscal n. 298/2014, a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao
interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722986/2014-36

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Original